Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014776-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ILENI PINTO DE ARRUDA - CPF: 570.382.601-20 (RECORRENTE), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014776-65.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ILENI PINTO DE ARRUDA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (AR
T
46
,
LEI 9.099/95
C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009
)

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. LEI ORGÂNICA DA CARREIRA.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA DESNECESSÁRIA.

AUTOS SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS PARA JULGAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1. Hipótese em que o juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a prova emprestada dos autos de n.
1008188-53.2023.8.11.0041
demonstra o não preenchimento dos critérios técnicos necessários para concessão do adicional, assim como pela ausência de regulamentação na lei da carreira, ao passo que as razões recursais se baseiam na ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido realizada perícia técnica nos autos, e previsão
nas Leis Complementares n. 93/2003 e 152/2007
.

2. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

II – RAZÕES DE DECIDIR.

3. A
realização de perícia técnica, no caso,
é
desinfluente
, porque a
s
leis citadas como fundamento legal
não compreendem a carreira a qual pertence

a parte autora (profissionais da educação
)
, regida pela
Lei Complementar n. 220/2010
, e que não autoriza o adicional. Dessa feita,

a
produção da prova em questão não seria capaz de suplantar o outro requisito essencial para a concessão do adicional, qual seja, a autorização legal
, o que afasta o reconhecimen
to do ce
rceamento de defesa.

4.
Colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
4/6/2019)
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.559.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 16/4/2024)
.

5.
Para
a
concessão do adicional de insalubridade,
é
necessário o preenchimento de 2 (dois) requisitos: (i) a previsão legal e (
ii
) a comprovação da insalubridade mediante
o
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

6.
No município de Cuiabá,

as Leis Complementares n. 93/2003 e 152/2007

preveem o
adicional de insalubridade
,
todavia
, a lei específica dos profissionais da educação -

LC n. 220/2010 (Lei Orgânica da Carreira dos Profissionais da Educação)
-

não autoriza tal adicional, portanto, há uma incompatibilidade do direito
postulado
na lei específica
, inclusive, com vigência posterior (critério temporal).

Por isso, inviável a não aplicação da norma específica da carreira.

7
. Nesse sentido: TR-MT,
N.U 1014768-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024
.

III – DISPOSITIVO
.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

9
. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

1
0
.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10%
sobre o
valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024